Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704907-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n. 0720919-04.2022.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para incluir o contrato questionado nos autos n. 0720921-71.2022.8.07.0009, bem como determinou que seja requerida a desistência do referido processo, diante da possível conexão entre as demandas, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 146272730 dos autos originários). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso diante da prolação de sentença pelo Juízo de Primeiro Grau (id 46915708). O prazo transcorreu sem resposta (id 47464552). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e prejudica a análise do agravo interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator